Tribunal: STF
Processo: ADI 967
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-04
Data de publicação: 1993-11-04

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE DE
CLASSE  DE  ÂMBITO   NACIONAL  -  NOÇÃO   CONCEITUAL  -  AUSÊNCIA  DE
LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE.
         A  Associação  Brasileira de  Industria Grafica, quer porque
se  qualifica como associação de associações, quer porque se reveste,
quanto  a sua  estrutura, de  natureza hibrida  - conjugando entes de
natureza  civil  e organismos  de  caráter sindical  -,  quer, ainda,
porque,  além de  pessoas juridicas,  e  também composta  por pessoas
fisicas  que não  integram  uma categoria  econômica  especifica, não
configura  entidade de classe  para efeito de instauração do controle
normativo abstrato perante o Supremo Tribunal Federal.